Tribunal: TJDFT
Processo: 0733647-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido pagar ao autor a quantia de R$ 8.745,75, a título de danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização na quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais e no valor de R$ 11.795,75, a título de danos materiais. Afirmou que, no dia 24/08/2024, por volta das 10h03min, conduzia seu veículo pela Avenida P4, na entrequadra 30/34 do Setor P Sul, Ceilândia/DF, quando foi atingido pelo automóvel conduzido pelo requerido. Alegou que trafegava na faixa da esquerda da via, quando o réu, saindo de via secundária do comércio local, adentrou à via principal e repentinamente invadiu a faixa em que transitava, atingindo a lateral direita de seu automóvel. Sustentou que o requerido não notou a ocorrência do sinistro, seguindo o percurso, mas que após segui-lo e acionar sinal sonoro para que parasse, este informou que acionaria o seguro contratado, no entanto, após, limitou-se a ofertar o valor de R$ 500,00 para reparação dos danos. Destacou que, para tentar evitar o acidente, realizou manobra para esquerda, o que fez com que colidisse com o veículo contra o meio-fio, danificando, além do para-choque dianteiro, paralama, porta direita, pneu direito, o pneu e a roda esquerda, resultando em danos materiais, no importe de R$ 8.745,75. Acrescentou que foi necessário contratar profissional especializado para confecção de laudo do acidente, com o dispêndio da quantia de R$ 2.300,00, além dos gastos com combustível, no valor de R$ 750,00, no período de reparo do bem. Defendeu que o acidente causado pelo requerido, além dos prejuízos materiais, também causou abalos psicológicos e constrangimentos que caracterizam o dano moral. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos (ID 71593807), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71329234) e recurso adesivo no ID 71329235.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da dinâmica do acidente e na responsabilidade civil aplicável ao caso. Em suas razões recursais, o requerido suscitou preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal e preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para esclarecer a dinâmica dos fatos. No mérito, alegou que a preferência no momento do acidente era do recorrente, pois já havia acessado a EQNP 30/34 pela faixa da direita e posteriormente foi para a faixa da esquerda, quando o seu veículo foi atingido na parte lateral traseira pelo veículo do autor/recorrido. Sustentou que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, que estaria em alta velocidade, não teria observado a distância de segurança preconizada pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB e a preferência de quem trafegava a direita do recorrido. Sustentou que a versão apresentada pelo autor carece de evidências mínimas para respaldá-las, pois as provas apresentadas não são suficientes para esclarecer que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
6. Preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. O recorrente, por sua vez, não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. Ademais, por ocasião da audiência de conciliação, foi cientificado da necessidade juntada de toda prova importante para o julgamento e arrolar as testemunhas que pretendia que fossem ouvidas, apresentando justificativa para a produção de prova oral. No entanto, o recorrente optou por pugnar, genericamente, pela comprovação do alegado por todo meio de prova admitido em direito. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer nulidade na sentença a ser sanada. Preliminares rejeitadas.
7. Consoante disposto no art. 28 c/c art. 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além de, quando for executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
8. Ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, o conjunto probatório juntado aos autos corrobora a narrativa apresentada pelo autor/recorrido no sentido de que se encontrava transitando na faixa da esquerda quando o recorrente realizou manobra abrupta para acessar a faixa na qual trafegava, interceptando sua trajetória e ocasionando a colisão. Note-se que o próprio recorrente, quando da contestação, confirmou que, saindo de uma via secundária, acessou a via EQNP 30/34 pela pista da direita, deu seta e se colocou na faixa da esquerda, posto que pretendia acessar o retorno à esquerda. No ponto, pelas fotos juntadas aos autos pelas partes, o referido retorno é próximo à via utilizada pelo réu para acesso a EQNP 30/34, o que, aliado aos danos nos veículos (lateral direita dianteira do automóvel do autor e lateral esquerda traseira do veículo do réu), confirma as informações prestadas pelo autor, no sentido de que teve sua faixa de rolamento invadida pelo veículo do recorrente.
9. Nesse quadro, é causa determinante para o evento danoso a conduta do recorrente que efetua manobra de conversão da faixa direita para a esquerda, sem observar fluxo de veículos, e colide com o automóvel do autor que trafegava no mesmo sentido na faixa da esquerda, em desrespeito às normas previstas nos artigos 28 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
10. Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.